Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL E JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1- Com a vigência do atual CPC, a norma processual autorizou o ajuizamento de Ação Rescisória em virtude de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Neste caso, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, a Agravante não ficou impossibilitada de propor nova ação, desde que comprovasse o pagamento ou o depósito das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigência está de acordo com o artigo 486, § 3.o, do CPC, que condiciona o ajuizamento da nova ação ao pagamento ou depósito das custas e honorários referentes à primeira tentativa.
2- É óbvio que o fato de a Agravante ter sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios não autoriza o ajuizamento da ação rescisória porque a Lei de Ritos somente autoriza a propositura do feito rescisório nos casos em que a decisão não é de mérito, se esta for capaz de impedir a nova propositura da demanda (ou admissibilidade do recurso correspondente), o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002536-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (AGRAVANTE), MARCO ANTÔNIO DE MELLO (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO (AGRAVADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ (AGRAVADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECERAM E DESPROVERAM O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E JOÃO FERREIRA FILHO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL E JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1- Com a vigência do atual CPC, a norma processual autorizou o ajuizamento de Ação Rescisória em virtude de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Neste caso, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, a Agravante não ficou impossibilitada de propor de nova ação, desde que a comprovasse o pagamento ou o depósito das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigência está de acordo com o artigo 486, § 3.o, do CPC, que condiciona o ajuizamento da nova ação ao pagamento ou depósito das custas e honorários referentes à primeira tentativa.

2- É óbvio que o fato de a Agravante ter sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, não autoriza o ajuizamento da ação rescisória porque a Lei de Ritos somente autoriza a propositura do feito rescisório, em casos em que a decisão não é de mérito, se esta for capaz de impedir a nova propositura da demanda (ou admissibilidade do recurso correspondente), o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1002536-23.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto Pela empresa
Cultura Produtos Agrícolas Ltda.
, em razão de decisão unipessoal desta Desembargadora em que indeferi a petição inicial da Ação Rescisória por ela ajuizada e, de conseguinte, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

A Agravante alega que a decisão merece reforma, haja vista que
“a ilegalidade que se busca reparar é a própria imposição da injusta e ilegal condenação em sucumbência superior a dois milhões de reais, o que não pode ser reparado pela nova propositura da ação, senão via rescisória.”

Assim, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja recebida a petição inicial e processada a Ação Rescisória.

Contrarrazões no Id. 31389971.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020